Tribunal: TJDFT
Processo: 0725953-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM DESCONTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO CASSADA.

1 – A decisão que excede à determinação de emenda da exordial, inserindo em seu conteúdo a interpretação dos documentos apresentados pela parte Autora, com determinação de alteração do valor do débito, constitui decisão interlocutória, sendo recorrível pela via do Agravo de Instrumento.

2 – Nos termos dos artigos 2o, §§ 1o a 3o, e 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.043, de 2014, a determinação de apresentação de planilha com a exclusão dos juros remuneratórios, como condição para o deferimento da liminar de busca e apreensão de veículo, não encontra amparo legal.

3 – "O vencimento antecipado não se confunde com a liquidação antecipada do débito, sendo institutos diversos. O desconto de juros remuneratórios pela liquidação antecipada do débito é direito assegurado ao contratante que está adimplente com as suas obrigações, ou seja, é benesse aplicável para o período de normalidade do contrato, sendo que, por outro lado, o vencimento antecipado da dívida constitui penalidade contratual imposta ao devedor, em razão da rescisão do contrato decorrente da inadimplência configurada, permitindo-se ao credor, dessa forma, cobrar a integralidade da dívida, com todos os seus efeitos jurídicos decorrentes" (Acórdão 1223002, 07231616520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020).

4 – O Banco Agravante demonstrou a realização de notificação extrajudicial do Devedor e acostou aos autos informações sobre a dívida não adimplida pela parte Agravada, com planilha demonstrativa do débito, de sorte que não se faz necessária, nos termos da lei, a apresentação de “nova memória de cálculo com valor do débito, especificando o número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, bem como os encargos incidentes e demonstrando os descontos relativos aos juros futuros, a cada parcela, uma vez que o réu tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida, não podendo ser contabilizado juro remuneratório futuro”, como determinado na decisão agravada.

5 – Sendo desnecessária a determinação de emenda, deve o Magistrado de origem proceder à análise do pedido de busca e apreensão do bem objeto de contenda, o que não poderá ser realizado diretamente nesta Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, já que, na decisão agravada, apenas se tem a determinação de apresentação de nova planilha de débitos em virtude de determinação de emenda da inicial.

Agravo de Instrumento provido.